Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703222-79.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO MARTINS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE RAIMUNDO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Considerando a garantia do exercício efetivo das prerrogativas inerentes ao contraditório e à ampla defesa, manifeste-se o réu sobre os documentos juntados pelo autor ao ID 43610439, bem como manifeste-se o autor acerca dos documentos colacionados pelo réu ao ID 43609455, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator